Tribunal: STF
Processo: ADI 4039
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. FISTEL. DISCIPLINA DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO. FISCALIZAÇÃO. TAXAS DE POLÍCIA. ATIVIDADE REGULADORA. ANATEL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 2º, “E”, E DOS §§ 1º E 2º DO ARTIGO 6º DA LEI Nº 5.070/1966, COM REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 51 DA LEI Nº 9.472/1997. LEGITIMIDADE DA ABRATEL. INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRELIMINARES AFASTADAS. AVENTADA VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 145, II, E 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FIEL OBSERVÂNCIA DO TEXTO CONSTITUCIONAL QUANTO AOS REQUISITOS PARA A INSTITUIÇÃO DE TAXAS. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    1. Embora, inicialmente, forte na heterogeneidade anterior à alteração estatutária, este Tribunal tenha rechaçado o reconhecimento de legitimidade ativa à ABRATEL (ADI 4110, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 15.08.11 e ADI 3876, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 05.02.09), a modificação da jurisprudência confere-lhe legitimidade ativa uma vez presente a homogeneidade (Precedente: ADI 5432, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.12.2018). Pertinência temática. Interesse em impugnar normas sobre a taxação do setor. Legitimidade ativa reconhecida.



    2. Fundamentação da petição inicial suficiente para a compreensão da alegada violação da isonomia por criação de um ônus tributário supostamente incidente apenas sobre o setor de radiodifusão. Inexigibilidade de indicação pormenorizada, no instrumento de mandato, dos dispositivos legais alvejados. Precedentes. Preliminares afastadas.



    3. Criação, pela Lei nº 5.070/66, do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações – FISTEL – com a finalidade de prover recursos para cobrir despesas feitas pelo Governo Federal na execução da fiscalização de serviços de telecomunicações, desenvolver os meios e aperfeiçoar a técnica necessária a essa execução. Fundo provido de diversas fontes (art. 2º da Lei nº 5.070/66), entre as quais constam as “relativas ao exercício do poder de outorga do direito de uso de radiofreqüência para qualquer fim, inclusive multas e indenizações”, impugnadas na presente ação.



    4. Radiodifusão abrangida pelo serviço de telecomunicações, nos termos das concepções legal (art. 60 da Lei nº 9.472/1997) e jurisprudencial (Tema 1.013 da Repercussão Geral – RE 1070522, Relator: Min. Luiz Fux, DJe 26.05.2021). Não cabe à ANATEL a outorga dos serviços de radiodifusão. Incumbe-lhe realizar a fiscalização dos aspectos técnicos das estações dos serviços de radiodifusão. 



    5. Regularidade da instituição das Taxas de Fiscalização de Instalação e de Fiscalização de Funcionamento (§§ 1º e 2º do art. 6º da Lei nº 5.070/66) devidas pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços de telecomunicações e de uso de radiofrequência.



    6. Aplicação, pela ANATEL, do montante do FISTEL nas atividades prescritas legalmente, como as referentes à fiscalização dos serviços de radiodifusão (art. 211 da Lei nº 9.472/1997). Taxas estabelecidas em função do exercício regular do poder de polícia que lhe foi conferido. Ausência de vício de constitucionalidade por afronta ao art. 145, II, da Carta Magna. 



    7. Recursos do FISTEL empregados pela ANATEL em ações que abrangem toda a área de telecomunicações, inclusive os serviços de radiodifusão (art. 211 da Lei nº 9.472/1997. O postulado constitucional da isonomia rechaça o discrímen injustificado e arbitrário, inexistente in casu. Ausência de inconstitucionalidade.



    8. Ação direta conhecida e pedido julgado improcedente.